Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724440-81.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MIANNI VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE RECORRIDOS: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES, LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXÍGIVEL. TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ante a simples leitura do art. 515, inciso I, do CPC, conclui-se que não apenas a sentença condenatória, mas também as sentenças declaratórias podem constituir título executivo judicial, de sorte que apenas se faz necessário o reconhecimento de uma obrigação. 2. Ainda que se trate de sentença declaratória, observa-se que, no caso dos autos, a sentença pode ser executada, porquanto apresenta elementos suficientes à execução. 3. A sentença prolatada na ação de rescisão do contrato de compra e venda traz definição integral da norma jurídica individualizada, razão pela qual é viável o seu cumprimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a determinação de atualização monetária do valor das arras perdidas, com base em título executivo judicial relativo a sentença declaratória, sob pena de enriquecimento ilícito dos recorridos. Sustentam que a determinação de correção das arras já pagas e perdidas caracteriza erro material que pode ser corrigido de ofício em sede de cumprimento de sentença. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJMG. Requerem a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, bem como dos honorários recursais. Em contrarrazões, os recorridos, igualmente, pedem a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação às pretendidas condenações ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017